Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006621-76.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V) – MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).
No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida.
À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5o, e 316), recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006621-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (INTERESSADO), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (IMPETRANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V) – MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).

No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida.

À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5o, e 316), recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JESSICA DAIANE MAROSTICA, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, que estaria submetendo-a a constrangimento ilegal por manter a medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do Código de Processo penal, sem motivos para subsistir.

Em suma, sustenta que o monitoramento eletrônico causa prejuízos em diversos aspectos fundamentais da vida da paciente e limita a sua mobilidade, além de revelar-se desproporcional.

Assim, postula a concessão da ordem para retirada do equipamento eletrônico (id. 206431152).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 206790166).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 208034681).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 208481194).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente, a paciente
Jéssica Daiane Maróstica
teve a sua
prisão preventiva decretada
ante a existência de
indícios
de que, em conjunto com outros representados, integraria o
“braço jurídico” de organização criminosa
com atuação nas Comarcas de Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte e parte de Sorriso, liderada pelos representados Robson Júnior Jardim dos Santos e Tiago Telles, com clara divisão de tarefas entre os líderes, advogados e traficantes, a fim de obterem vantagens de natureza financeira e jurídica mediante a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros (id. 206431164).

Nesse contexto, decretou-se a prisão preventiva dos representados para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pelos fundamentos apontados na decisão anexada no id. 206431164.

A paciente foi presa em
12/03/2024
e, na mesma data, realizou-se a
audiência de custódia
, substituindo-se a sua
prisão preventiva pela domiciliar
por ter filho menor de 12 (doze) anos sob sua responsabilidade, em subsunção ao requisito previsto no art. 318, V, do CPP, cumulada com o
monitoramento eletrônico
e outras providências cautelares, a saber:

“
i) Comparecimento a todos os atos do processo;

ii) Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados;

iii) A proibição de manutenção de contato com qualquer investigado na ação penal 1000624-67.2024.8.11.0015, seja pessoalmente ou por interposta pessoa;

iv) Prisão domiciliar;

v) Monitoramento eletrônico;

vi) Fiança, no valor de 10 (dez) salários mínimos
” (id. 206431157, e APF n. 1005741-39.2024.8.11.0015).

A insurgência veiculada no presente Habeas Corpus cinge-se à
manutenção do monitoramento eletrônico
, mediante a alegação de que a medida limita a mobilidade da paciente, causando-lhe prejuízos em aspectos fundamentais de sua vida, além de revelar-se medida desproporcional.

As medidas cautelares de natureza pessoal regem-se pelos critérios da necessidade e da adequação, previstos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

Embora o impetrante argumente que o monitoramento eletrônico impossibilita a paciente de levar seu filho na escola e em consultas médicas, urge salientar que a medida cautelar em questão tem por escopo a vigilância contínua sobre o agente,
sem restrição de sua movimentação
.

No caso, observo que a restrição da liberdade de locomoção da paciente não decorre da monitoração eletrônica, conforme alegado, mas é consectário da
prisão domiciliar
estabelecida pelo Juízo
a quo
, em atendimento ao requerimento formulado pela defesa, conforme petição anexada no auto de prisão em flagrante n. 1005741-39.2024.8.11.0015.

Desse modo, ainda que o uso do equipamento eletrônico possa representar certo inconveniente à beneficiária, trata-se de
medida mais benéfica do que o cárcere
, que não tem o condão de impedir seu ir e vir, o exercício de atividades laborais

ou os cuidados com a prole, mas sim de permitir o controle e a vigilância de seus atos fora da prisão.

Assim, o monitoramento eletrônico mostr
a-se
compatível
com a prisão domiciliar estabelecida, visto que auxilia na identificação do local onde a beneficiária se encontra, de modo a avaliar o cumprimento da segregação domiciliar.

Ademais, a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em
estigmatização
da beneficiária, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Neste ponto, destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que
o equipamento de vigilância estatal
vem causando
transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua
retirada
” (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Com efeito, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva apontou a necessidade de
acautelar a ordem pública
em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa à qual a paciente, em tese, integraria, e para cessar a continuidade do cometimento dos delitos, “
já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
”, havendo fortes indícios de que a organização criminosa “
ainda pode estar em plena atuação
” (id. 206431164).

Desse modo, ante a evidência do
periculum libertatis
da custodiada
,
não se mostra cabível a revogação das providências cautelares alternativas à prisão estabelecidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, o monitoramento eletrônico revela-se
proporcional
às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos em vista das circunstâncias do caso, além de
razoável
, porquanto implica em menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida.

Nesse ínterim, considerando que a defesa não demonstrou quaisquer vícios que macule o uso da tornozeleira eletrônica, além daquelas limitações que lhe são inerentes, não há falar em revogação da medida.

Por fim, os predicados pessoais favoráveis da paciente não conduzem à imediata retirada da tornozeleira eletrônica se presentes razões de cautelaridade que a recomende.

Nesse cenário, não visualizo o propalado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da beneficiária, nos moldes do que preceituam o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, à luz dos
princípios da

excepcionalidade
e
provisoriedade
que norteiam as medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5o, e 316), faz-se mister a
reavaliação periódica
pelo Juízo de origem acerca da necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração.

Ante o exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus e, no mérito,
denego
a ordem vindicada, em consonância com o parecer ministerial,
recomendando-se
, todavia, ao Juízo de origem
a

reavaliação periódica
acerca da necessidade e adequação da manutenção do monitoramento eletrônico, em observância ao disposto no
art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024